Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. VIOLAÇÃO TEMAS 970 E 971, STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL.
1. (...)Rejeita-se preliminar de não admissibilidade da Reclamação formulada após o recebimento da petição inicial por decisão contra a qual não se interpôs recurso, seja porque a matéria já se encontra coberta pela preclusão, seja porque os argumentos veiculados confundem-se com o mérito da causa. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1173751, 20180020087628RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: 821-822)
2. A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores.
3. O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o).
4. Não configura violação dos postulados dos Temas 970 e 971 do STJ, quando o acórdão reclamado admite a inversão de cláusula penal, nos casos em que prevista a penalidade apenas em desfavor do consumidor, e decota a multa contratual, para que a reparação seja proporcional, razoável e em consonância com a reparação do dano causado.
6. Julgou-se improcedente a reclamação. Preliminar rejeitada.